Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728506-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA MENDES VALENTINI, EZILENE MENDES DO NASCIMENTO, ANDRE HELOU RAHAL, GLAUBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINI, TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA APELADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR, ANDRE HELOU RAHAL, GLAUBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINI, ALEX DE PAULA E SILVA, TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, CLEYDIANE ENEAS DA SILVA, YOSHINORI KUWAE, NATHALIA MENDES VALENTINI, EZILENE MENDES DO NASCIMENTO D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 2a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 31/01/2024, conforme certidão de ID 54321964. Na petição juntada ao ID 54453915, os apelantes TEMAZEC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e ANDRÉ HELOU RAHAL apresentaram oposição ao julgamento na modalidade virtual e requerem a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possam acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 13/12/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator